Tribunal: TJES
Processo: 5019929-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019929-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEA ROCHA PEREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento sob alegação de que os descontos incidentes sobre seus proventos, fruto de empréstimo consignado e de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, comprometem sobremaneira sua renda.
2.
Não obstante o respeitável entendimento do magistrado da instância primeva, os documentos apresentados se revelam suficientes ao processamento da demanda, pois capazes de demonstrar, ao menos em sede indiciária, a existência da relação jurídica entre as partes e a possível condição de superendividamento da consumidora.
3.
Quanto à ausência dos contratos bancários, vê-se que há pedido de concessão de tutela a fim determinar às requeridas a juntada dos contratos e dos valores atualizados das dívidas, de modo que o indeferimento da petição inicial por ausência destes documentos somente poderia se dar com a prévio indeferimento da tutela.
4.
A ausência de plano de pagamento e a discussão acerca do mínimo existencial são questões afetas ao mérito da demanda, que levam a procedência ou não da pretensão autoral, de modo que, com o que dos autos consta, se revela possível o conhecimento da petição inicial com prosseguimento da demanda.
5.
Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019929-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEA ROCHA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - PB30732
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REPRESENTANTE: CEF - JURIR/VT - JURÍDICO REGIONAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação de repactuação por superendividamento indeferiu a petição inicial por entender ausente documentação essencial básica, imprescindível ao processamento do feito.

Sustenta o recorrente, em apertada síntese:
i)
que a inicial foi devidamente fundamentada;
ii)
que a própria autora informou não possuir as vias dos contratos e informações sobre os valores das dívidas, razão pela qual pugnou pela exibição dos documentos;
iii)
que o plano de pagamento seria proposto com base nas informações e documentos apresentados pelos bancos;
iv)
ser inaplicável o entendimento do Tema 1.085 do STJ;
v)
haver necessidade de processamento da ação para lhe resguardar o mínimo existencial.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Compulsando detidamente o caderno processual verifico razões pelas quais o recurso deve ser provido para anular a sentença. Explico.

Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pela ora apelante em face das instituições financeiras apeladas aduzindo que os descontos incidentes sobre seus proventos, fruto de empréstimo consignado e de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, comprometem sobremaneira sua renda, totalizando mais de 83% da renda bruta.

Colaciona à inicial um dos contratos de empréstimo com o Banco Banestes, contracheque, declaração de imposto de renda e demais documentos usuais (indentificação, procuração e comprovante de residência).

Pugna pela concessão de tutela liminar para compelir as Requerida a exibir os demais contratos bancários e o valor atualizado da dívida, bem como a suspensão da exigibilidade ou, subsidiariamente, sua limitação em 30% (trinta por cento).

Após oportunizar a emenda à inicial, o magistrado sentenciou pela extinção da demanda sem resolução de mérito, indeferindo a inicial por reputar ausente documento essencial.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado da instância primeva, entendo que os documentos apresentados se revelam suficientes ao processamento da demanda, pois capazes de demonstrar, ao menos em sede indiciária, a existência da relação jurídica entre as partes e a possível condição de superendividamento da consumidora.

Rememoro que se reputa essencial o documento cuja falta impossibilita o julgamento do mérito da demanda. Eis a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido". Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem a continuidade da demanda, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.” (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. 2018)

Quanto à ausência dos contratos bancários, vê-se que há pedido de concessão de tutela a fim determinar às requeridas a juntada dos contratos e dos valores atualizados das dívidas, de modo que o indeferimento da petição inicial por ausência destes documentos somente poderia se dar com a prévio indeferimento da tutela.

Além disso, a inclusão supostamente indevida de dívida que a lei excepciona à repactuação não poedria levar a exintição da demanda se há outras dívidas que atendem ao critério legal para repactuação.

De qualquer sorte, a ausência de plano de pagamento e a discussão acerca do mínimo existencial são questões afetas ao mérito da demanda, que levam a procedência ou não da pretensão autoral, de modo que, com o que dos autos consta, se revela possível o conhecimento da petição inicial com prosseguimento da demanda.

Em casos similares já restou decidido neste e. TJES e em outros Tribunais:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE O CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.181/2021. DISTINÇÃO ENTRE OS TIPOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Na hipótese, não constam dos documentos acostados aos autos todos os Contratos celebrados pela Recorrente junto às Instituições Financeiras Recorridas, o que, a princípio, obsta a análise de eventual argumento de má-fé na contratação dos empréstimos, a exemplo de pactuações de altos valores efetivados na mesma data em Bancos diverso. X. A prova de má-fé constituiria ônus das instituições bancárias, sendo certo que, ao menos em relação ao caso em apreço, existe explicação plausível da Recorrente quanto à causa da alegada situação de superendividamento XI. A própria autora pede que seja oportunizada proposta de plano de pagamento, evidenciado, assim, a aparente boa-fé na propositura da demanda e na tutela de urgência requerida. [...] XVIII. No caso em tela, verifica-se que a narrativa de colapso financeiro constante da exordial encontra amparo nos elementos de prova até então colacionados aos autos, na medida em que evidencia situação de notório superendividamento, representada, sobretudo, pela correspondente Planilha de despesas mensais (Id. 11900681 - processo referência), a qual demonstra a existência de 16 (dezesseis) empréstimos distintos, com valores variados, que consomem boa parte da renda mensal da Autora XIX. Desnecessário o exame aprofundado de provas para averiguar a situação de superendividamento, sendo esta passível de ser visualizada pelo próprio exame do contracheque da Autora e da sua respectiva movimentação bancária. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002527-69.2022.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Data: 06/Feb/2024)

ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Trata-se de Apelação em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação que visava declaração de nulidade de desconto em folha de pagamento. Os fundamentos da sentença são: 1) ausência de apresentação de documento indispensável à propositura da demanda, consistente nos extratos bancários; 2) a ausência de interesse de agir do autor, pois não está certo de ter ou não contratado com o réu; e 3) o ajuizamento de “demandas predatórias” na comarca de Carinhanha, “pelo que se recomenda o indeferimento da inicial não apenas por exatos termos legais, mas em prestígio à eficiência da prestação jurisdicional”. Como preceitua Daniel Amorim Assumpção Neves, “documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido.” No caso, os extratos bancários do autor não são documentos essenciais ao julgamento de mérito do pedido de nulidade de descontos realizados em benefício previdenciário, sendo indevido o indeferimento da petição inicial. Quanto ao interesse de agir, imperioso ressaltar que deve ser analisado sob a ótica da utilidade, adequação e da necessidade. O autor relata sofrer um prejuízo em decorrência de ato que reputa ilícito e pede ao judiciário que reverta tal situação. A inicial apresenta causa de pedir e pedido, que consubstanciam-se, respectivamente, em descontos indevidos no benefício previdenciário do autor e em declaração de nulidade de tais descontos, estando presente o interesse de agir. A existência de demandas predatórias, decerto, é fundamento válido para a determinação de expedição de ofícios à OAB, todavia, não é fundamento jurídico apto a justificar o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, sob pena de violação ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88). Sentença anulada. (TJ-BA - APL: 80008054220208050051, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 23/03/2021)

Assim, por entender que os documentos colacionados se revelam adequados e suficientes ao processamento da demanda de repactuação, o reconhecimento de nulidade da sentença se impõe.

Por fim, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça publicou o Ato Normativo nº 573/2023, a fim de incluir na competência do 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC - Juízo de Vitória, a realização de audiências de conciliação para assuntos relacionados ao superendividamento, de modo que a fase conciliatória pode ser direcionada ao referido Centro, sem prejuízo da apreciação das tutelas de urgências formuladas nos autos.

Isso posto, diante do evidente
error in procedendo
constatado,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para ANULAR a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/06/2024 a 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.